Tribunal: TJSP
Processo: 1002400-42.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de empréstimos c.c. danos morais e materiais – negada a contratação dos mútuos consignados – requerido que não se desincumbiu do ônus de provar a regular celebração dos negócios jurídicos – assinaturas dos contratos impugnadas desde a origem – ônus da prova que recai sobre quem produziu o documento – art. 429, II, do CPC/15 – réu que pleiteou julgamento

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de empréstimos c.c. danos morais e materiais – negada a contratação dos mútuos consignados – requerido que não se desincumbiu do ônus de provar a regular celebração dos negócios jurídicos – assinaturas dos contratos impugnadas desde a origem – ônus da prova que recai sobre quem produziu o documento – art. 429, II, do CPC/15 – réu que pleiteou julgamento antecipado e não realizou prova grafotécnica – visível a divergência das assinaturas – indícios de fraude – dívidas inexigíveis – danos materiais não configurados- presentes danos morais – "quantum" indenizatório de R$5.000,00 – mantida sentença de procedência parcial da demanda - improvido recurso do banco.*